Tribunal: TJDFT
Processo: 0740200-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO. VEÍCULO. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA.
I – Na hipótese de não ter sido averbada a existência de processo ou de ato de constrição no registro do veículo antes de sua alienação ou oneração, é necessária a comprovação de má-fé do terceiro adquirente, o que não foi constatado.
II – Deu-se provimento ao recurso.